Tribunal: STF
Processo: RMS 36305
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIALIDADE TAQUIGRAFIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DENEGAÇÃO DA ORDEM PELA CORTE A QUO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO À CANDIDATA APROVADA NO CERTAME QUE PRETENDE SER RECONHECIDA COMO PARTE NO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELOS IMPETRANTES. EDITAL DO CERTAME QUE PREVIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PRÁTICA EM VELOCIDADE CRESCENTE E VARIÁVEL. DITADO REALIZADO EM VELOCIDADE DECRESCENTE E VARIÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO NO CASO CONCRETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA IMPUGNAÇÃO DO CONCURSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO.



    1. Não cabe recurso ordinário diante da ausência de sucumbência de candidata aprovada no certame que pretende ser reconhecida como parte no mandado de segurança, em face da denegação da ordem mandamental pretendida pelos candidatos não aprovados no concurso público em debate. Hipótese constitucional estrita de cabimento do apelo. Artigo 102, II, ‘a’ da Constituição da República.



    2. Inexistente prova pré-constituída e objetivamente demonstrada no mandado de segurança que evidencie a ocorrência de prejuízo e quebra da isonomia entre os candidatos pela inversão verificada na velocidade aplicada na prova prática de Taquigrafia, descabe a concessão de ordem apta a gerar a suspensão do concurso público e aplicação de nova prova prática pelo Tribunal Superior do Trabalho. Incidência do princípio da instrumentalidade das formas e do brocardo pas de nullité sans grief.



    3. Recurso ordinário interposto por Sara Cavalcante Nogueira Vasconcellos não conhecido. Recurso ordinário interposto por Adriana Amorim da Silva e Outros a que se nega provimento.